Tribunal: TJDFT
Processo: 0732626-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE IMÓVEL. PROBABILIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE ampla defesa e contraditório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de terceiros possuem por objeto afastar a constrição ou ameaça de constrição judicial de bens que possui, ou ainda, sobre bens em relação aos quais tenha direito incompatível com o ato constritivo decorrente de processo em que o possuidor não é parte.
2. A tutela provisória, seja antecipatória ou cautelar, pressupõe a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que nos autos do cumprimento de sentença não há, até o momento, pedido de reintegração de posse em favor do então exequente, restando discussões apenas sobre multa, honorários e custas, não sendo o periculum in mora comprovado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.